Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O fato de o índice de reajuste de aluguel convencionado (IGP-DI) registrar variações mais expressivas que vários outros indicadores inflacionários durante a pandemia Covid-19 não autoriza a sua revisão judicial com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil, sobretudo quando o empreendedor do shopping center adota medidas para minimizar os efeitos da declaração de emergência em saúde pública na relação locatícia.
II. Em se tratando de relação locatícia entre lojista e empreendedor de shopping center, devem ser priorizados os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, de modo a repelir intervenção judicial quanto ao índice de reajuste de aluguel, presente o disposto nos artigos 317 e 421-A, inciso III, do Código Civil.
III. De acordo com o artigo 7o, caput, da Lei 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, o aumento da inflação não se qualifica como fato imprevisível hábil a respaldar revisão contratual com fundamento nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
IV. Apelação provida.